Tribunal: TJSP
Processo: 2358976-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO AO MAGISTRADO DESIGNADO PARA RESPONDER PELA CADEIRA DAQUELE QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS RECURSOS DAS PARTES. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.